Tribunal: CARF
Processo: 13804.003073/2002-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003073/2002-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.603 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
HAY DO BRASIL CONSULTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem créditos a compensar ou restituir os saldos negativos de imposto de
renda apurados em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham
sido compensados ou restituídos.
ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORME DE
RENDIMENTOS.
Nos autos do processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do
pedido. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do
direito creditório pleiteado, conforme artigo 373, I, do CPC/15, com aplicação
subsidiária e suplementar ao processo administrativo tributário.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003073/2002-10
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003073/2002-10

Relatório
HAY DO BRASIL CONSULTORES LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 7a Turma de Julgamento da
DRJ/SPOI que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP protocolado em 15/05/2002, em que o
contribuinte objetiva aproveitar saldo negativo de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário
2001, no valor de R$ 844.351,00. O pedido original foi aditado em 21/12/2004, onde o
contribuinte requereu a majoração do pedido de restituição para R$ 973.586,92 e a diminuição
dos débitos a serem compensados.
A autoridade fiscal, ao analisar o pedido do contribuinte deferiu em parte,
reconhecendo o valor de R$ 446.870,98 a título de crédito de IRPJ, indeferindo o restante em
razão de que:
• A requerente para a apuração do saldo negativo para o ano-calendário de 2001,
utilizou-se de saldos negativos dos períodos de 1996 a 2000, para as compensações do
IR a pagar;
• Para o ano-calendário de 1997, o saldo negativo foi alterado de R$ 103.948,10 para
R$ 98.151,27;
• Para o ano-calendário de 1999, o saldo negativo foi alterado de R$ 214.823,27 para
R$ 201.705,20;
• Para o ano-calendário de 2000, o saldo negativo foi alterado de R$ 185.414,88 para
R$ 12.342,52;
• Para o ano-calendário de 2001, o saldo negativo foi alterado de R$ 942.942,78 para
R$ 446.870,98, motivado por alterações do IRRF dedutível anual de R$ 413.361,24
para R$ 311.717,46 e do IR pago por estimativa de R$ 667.165,78 para R$ 272.737,35;
• Para a CSLL, a requerente não apurou saldo negativo na DIPJ.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que:
• Apresentou planilha demonstrativa que comprova seu direito creditório de IRPJ e
CSLL;
• A fiscalização não solicitou qualquer comprovante de rendimentos;
• Solicita a procedência integral de seu pedido.
Por tais razões, requer a procedência integral do seu pleito.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/SPOI julgou improcedente o pedido pelos
seguintes motivos:
Em relação ao ano-calendário de 2001, a interessada e a autoridade fiscal levaram em
consideração os seguintes valores para a apuração do IRPJ:

Com relação ao valor informado pela requerente na DIPJ/2002 de IRRF (R$
413.361,24), a autoridade fiscal desconsiderou parte do valor deduzido de IRRF, por
não ter sido comprovado pela interessada, por meio de documentação hábil e idônea, o
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003073/2002-10

direito ao montante deduzido na declaração de rendimentos na linha 13 da ficha 12 A.
De fato, conforme já relatado pela autoridade fiscal em seu Despacho Decisório, os
referidos valores não foram comprovados e a parte reconhecida em favor da pleiteante
diz respeito ao total verificado nas DIRF em nome da beneficiária contribuinte. Por essa
razão, em virtude da falta de comprovação dos montantes pleiteados, por meio de
documentos, sobretudo dos informes de rendimentos, correta a glosa efetuada pela
autoridade fiscal.
No que concerne A glosa das estimativas (linha 16 da Ficha 12 A), a interessada não
apresentou quaisquer provas de seu direito creditório dos períodos objetos de correções
efetuadas pela fiscal (saldos negativos dos anos-calendário de 1997, 1999 e 2000).
Mantém-se, portanto, os ajustes proferidos no Despacho Decisório ora guerreado.
A ausência de solicitação pela autoridade fiscal, dos informes de rendimentos
fornecidos pelas entidades retentoras, não se constitui de irregularidade ou fato que
possa alterar a situação fática, uma vez que cabia A pleiteante apresentá-los nos
presentes autos. Ademais, na presente manifestação de inconformidade, nada foi
apresentado de provas contundentes, tendo a requerente se limitado a dizer que não
haveria a necessidade de sua apresentação por estar provado seu direito credit6rio nas
planilhas de fls.9401957. Somente uma planilha demonstrativa não se constitui de prova
suficiente para a prova do indébito tributário nos moldes do art.170 do CTN.
Nesse aspecto cumpre asseverar que é dever da contribuinte comprovar seu direito
creditório por documentos hábeis e idôneos, emitidos por terceiros, nos termos
determinados na legislação tributária.
Segundo o § 2° do art. 979 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n.° 1.041, de 11 de janeiro de 1994, assim dispõe:
"O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa fisica ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora (Lei 7.450/85, art. 55). "(grifou-se)
Quanto à compensação tributária prevista no inciso II do art.156 da Lei n° 5.172, de 26
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), constitui-se de uma
modalidade de extinção do crédito tributário. Somente a contribuinte que detenha direito
a crédito liquido e certo, em conformidade com o art.170 do CTN, poderia, mediante
requerimento dirigido A autoridade fiscal, pleitear a restituição do valor do indébito
tributário ou efetuar a compensação com débitos vencidos ou vincendos para com a
Fazenda Pública.
A compensação para ter efeito pressupõe a existência de crédito a favor da contribuinte
nos moldes do art.170 do CTN sem a qual não haveria a possibilidade de extinção dos
débitos de natureza tributária. Não é o que ocorre nos presentes autos, uma vez que o
direito pleiteado não foi comprovado nos presentes autos além do já reconhecido pela
autoridade fiscal.
Em relação A CSLL, não foi apurado saldo negativo na declaração de rendimentos
(fl.38) bem como nada foi apresentado visando comprovar o alegado direito creditório.
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de se INDEFERIR a solicitação da
contribuinte, referente ao pedido remanescente de restituição do saldo negativo do IRPJ
do ano-calendário de 2001 e da CSLL, bem como NÃO HOMOLOGAR os pedidos de
compensação correlatos.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em suma,
que seria cristalino o direito em restituir e compensar integralmente o saldo negativo de IRPJ do
AC 2001, em razão da documentação acostada aos autos.
Aduz que a redução do valor do crédito ocorreu com base em duas situações
distintas:
Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003073/2002-10

- a primeira por reduzir o montante do IRRF dedutivel anual de R$ 413.361,24 para
R$ 311.717,46, sob a alegação de que é apenas esse o valor que é aferível em seus
sistemas, sem apresentar o relatório analítico e discriminado apontando a constituição
de tal valor e apontando as eventuais diferenças que constam da ficha 43 da DIPJ da
recorrente onde consta a relação integral da origem das receitas faturadas e os valores de
retenção promovidas por seus clientes(fonte pagadora); e
- a segunda, por reduzir o valor do imposto de renda pago por estimativa de
R$ 667.165,78, para apenas R$ 272,737,35, sob a alegação infundada de que foram
utilizados para compensação com saldos negativos de períodos anteriores.
Quanto a primeira situação, afirma que na ficha 43 da DIPJ 2002 consta a relação
integral das empresas clientes que efetuaram pagamentos ao longo do exercício e que foram as
fontes pagadoras. Asseverando que a soma dos valores das retenções totalizam o valor de
R$ 413.361,24
Nesse ponto, afirma que à autoridade fiscal, ao não aceitar a integralidade do valor
apontado, caberia elaborar uma composição analítica discriminada confrontando as retenções
indicadas na ficha 43 da DIPJ 2002 com o valor reconhecido.
Em relação à segunda situação, menciona que na ficha 11 da DIPJ 2002 (AC
2001) claramente se veria que o IR pago por estimativa relativo ao último trimestre de 2001
seria no valor de R$ 667.165,37 e que o saldo negativo em dezembro seria de R$ 529.581,54.
Que não seria cabível a alegação de que os valores pagos por estimativa no AC 2001 tenham
sido utilizados para compensação com saldos negativos anteriores.
Assevera que deveria a autoridade fiscal ter efetuado prova inconteste dos valores
que entendeu como bons (R$ 311.717,46) (...) apresentando-os de forma analítica e
discriminada, e depois confrontando-os com os valores discriminados e pormenorizados que
constam na ficha 43 da DIPJ da recorrente, para sabermos se as diferenças apontadas
realmente se devem a qual razão, até mesmo se insuficientes os recolhimentos efetuados pelas
fontes pagadoras para dar a oportunidade de que a recorrente pudesse constatar,
discriminadamente por fonte pagadora e valores, as eventuais diferenças e diligenciar no
sentido de constatar se realmente era procedente as diferenças apontadas e até mesmo solicitar
à fonte pagadora os devidos comprovantes de pagamentos.
Continua, em sua tese recursal, impondo sobre o fisco a responsabilidade
probatória:
Ora, não tendo a SRF efetuado tal prova, é inadmissível que tenha reduzido sem
qualquer fundamento os valores do IRRF da recorrente no valor total de R$ 413.361,24
para R$ 311.717,46 e, .o que é pior, com a maior desfaçatez tentar imputar à recorrente
que ela é quem não fez prova de seu direito alegado!!!
E, por essas razões, entende que merece reforma a decisão recorrida, visando a
sua declaração de nulidade para que seja reconhecido o direito creditório em sua integralidade.

É o relatório.

Voto
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003073/2002-10

Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Conforme relatado, pretende o recorrente a revisão da decisão da DRF de origem
que lhe concedeu parcialmente o direito creditório por, em suma, entender que não houve
apresentação de relatório analítico e discriminado apontando a constituição de tal valor.
Embasa o seu recurso, o contribuinte, no fato de que deveria a Secretaria da
Receita Federal ter produzido prova inconteste dos valores que entendeu como passíveis de
reconhecimento e, ainda, tê-los confrontados com os valores que constam na DIPJ da recorrente
para que lhe fosse oportunizado constatar, discriminadamente por fonte pagadora e valores, as
eventuais diferenças e diligenciar no sentido de constatar se realmente era procedente as
diferenças apontadas e até mesmo solicitar à fonte pagadora os devidos comprovantes de
pagamentos.
Faz mister esclarecer que não foi apresentada documentação complementar em
sede recursal.
Analisando os pontos elencados pelo recorrente, inicialmente se faz necessário
avaliar o Despacho Decisório proferido pela DRF de origem (e-fls 1.605/1.635) e dessa
avaliação o que se verifica é que a autoridade fiscal realizou um trabalho detalhado e minucioso
frente ao conjunto probatório colacionado pelo contribuinte.
Com base na documentação lastreada nos autos, ou seja, das informações
fornecidas pelo contribuinte a conclusão que a unidade de origem alcançou foi de que:
9. De acordo com a documentação apresentada, verificou-se que o contribuinte
compensou as estimativas de IRPJ com saldos negativos de IRPJ apurados desde 1996.
Dessa forma, serão objeto de análise deste parecer, os alegados saldos negativos
apurados nos anos-calendários de 1996 a 2001.
(...)
27. O pedido de restituição do saldo negativo a compensar objeto desta análise não pode
prosperar totalmente.
28. A empresa solicita em 15/05/2002 a restituição de pagamento a maior no valor de
R$ 844.351,00 e não informa em seu Pedido de compensação qual o tributo que gerou o
crédito. Já no Pedido de compensação à fl. 02, informa que o crédito refere-se a
pagamento indevido ou a maior de IRPJ e de CSLL. Posteriormente, em 21/12/2004,
apresenta petição solicitando o aumento do crédito a restituir apurado na DIPJ 2002
para R$ 973.586,92 e não informa se o valor solicitado era o original ou já corrigido até
a data do pedido. Solicita, ainda, que os Pedidos de Compensação sejam substituídos
por Declarações de compensação com diminuição dos valores compensados.
29. Ao analisar a DIPJ 2002, verifica-se na ficha 12A (fl. 843) que a empresa apurou
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 942.942,78 em 31/12/2001, já na ficha 17 (fl.
852) não houve apuração de saldo negativo de CSLL. Assim, será objeto de análise
apenas o saldo negativo de IRPJ.
(...)
31. Conforme citado no relatório, verificou-se que o contribuinte compensou
sucessivamente as estimativas recolhidas a título de IRPJ com saldo negativo de
períodos anteriores. Assim, será aqui analisado os alegados saldos negativos de IRPJ
apurados nos anos-calendário de 1996 a 2001.
32. Tais compensações eram permitidas à época destas contabilizações, sendo feitas
sem requerimento, apenas ressalvado que deveriam ser feitas com tributos da mesma
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003073/2002-10

espécie, como consta no art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991 (Redação
dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995):
(...)
DIRPJ 1997 – Ano-calendário 1996
34. Ao analisar os demonstrativos da origem do crédito do ano-base 1996 apresentados
pela empresa (fls. 652 e 657), verifica-se que ela considera como crédito a compensar: o
saldo negativo declarado na DIRPJ 1997 (fl. 785), no valor de R$ 7.497,23; as
estimativas de IRPJ recolhidas neste período (fl. 770), no valor de R$ 130.359,13; e o
IRRF do período, no valor de R$ 109.395,54; totalizando um crédito alegado no valor
de R$ 295.375,19 (duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e
dezenove centavos), atualizado até 31/12/97.
35. Ocorre que as estimativas de IRPJ e o IRRF não se tratam de pagamentos indevidos
ou a maior, são apenas antecipações, e podem ser deduzidas na apuração do Imposto de
Renda a Pagar.
36. A empresa apresentou em 31/12/97 DIRPJ retificadora (fl. 860) na qual diminui o
valor devido a titulo de estimativa de IRPJ no ano-calendário de 1996. Neste caso, tais
recolhimentos em valor superior ao débito declarado poderiam ser considerados
pagamentos indevidos ou a maior. Entretanto, ao analisarmos as DCTF entregues no
período (fl. 769), constatamos que elas não foram retificadas e que os pagamentos
efetuados estavam sendo utilizados para quitar tais débitos (fls. 768). Dessa forma, para
efeito de cálculo do crédito a compensar, estes pagamentos serão considerados
antecipações, assim como o IRRF retido no período.
37. Tendo em vista que o contribuinte não juntou aos autos os comprovantes de
retenção emitidos em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme exigido
em lei, será considerado para efeito do cálculo do crédito o montante que consta no
sistema IRF/CONS (fl. 767) de R$ 78.936,79, sendo que o rendimento correspondente
foi oferecido A tributação (fls. 781 e 783).
(...)
40. Assim, considera-se como crédito a compensar apurado em 1996: o saldo negativo a
compensar de R$ 194.285,71 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco
reais e setenta e um centavos) e o recolhimento Darf a maior em 27/12/96 no montante
de R$ 10.416,62 (dez mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos).
DIRPJ 1998 —Ano-calendário 1997
41. No que se refere ao demonstrativo da origem do crédito do ano-base 1997 (fls. 674),
verifica-se que a empresa considerou como crédito a compensar o saldo negativo
apurado no balanço de 31/12/1997 (fl. 792), no valor de R$ 103.948,10 (cento e três
mil, novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos).
42. Da análise da DIRPJ 1998 (ficha 08 — fl. 792), verifica-se que o saldo negativo em
questão é resultado, basicamente, do imposto mensal pago por estimativa e do imposto
de renda retido na fonte que foram deduzidos do imposto de renda devido.
43. Em consulta ao sistema IRF/CONS (fl. 788), verificou-se que a empresa é
beneficiária de IRRF no montante de R$ 147.454,36. Entretanto, parte deste valor
(R$ 35.250,00) refere-se a "Juros sobre Capital Próprio" — código de receita 5706
(fl. 788), sendo que o rendimento correspondente não foi oferecido à tributação (ficha
06 da DIRPJ 1998 — linha 06 - fl. 790). Assim, para efeito de cálculo do crédito a
compensar, será considerado que o contribuinte é beneficiário de IRRF no valor de
R$ 112.204,36.
(...)
46. Assim, considera-se como crédito a compensar apurado em 1997: o saldo negativo a
compensar de R$ 98.151,27 (noventa e oito mil, cento e cinqüenta e um reais e vinte e
sete centavos).
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003073/2002-10

DIPJ 1999 —Ano-calendário 1998
47. No demonstrativo da origem do crédito do ano-base 1998 (fl. 692), a empresa
considera como crédito o saldo negativo apurado no balanço de 31/12/1998 (fl. 801), no
valor de R$ 258.132,91.
48. 0 saldo negativo em questão é resultado, basicamente, do imposto mensal pago por
estimativa e do imposto de renda retido na fonte que foram deduzidos do imposto de
renda devido.
49. Verificou-se que o montante a deduzir de IRRF na apuração anual (fl. 801) é
compatível com o obtido no sistema IRF/CONS (fl. 797) e que o rendimento
correspondente foi oferecido ã tributação (fl. 799).
50. Na ficha 12 da DIPJ 1999 (fl. 798), verifica-se que o contribuinte compensou a
estimativa de IRPJ devida com saldo negativo de períodos anteriores, conforme
demonstrativo fl. 652. Tendo em vista que o crédito inicialmente alegado pelo
contribuinte não foi totalmente comprovado, utilizou-se o sistema Neo Sapo (fls. 803 a
806) para calcular o montante efetivamente compensado com o crédito disponível.
Verificou-se que o crédito alegado foi suficiente para guitar as estimativas, no montante
de R$ 305.145,27, restando como saldo remanescente a compensar o valor de R$
73.150,68 (fl. 804).
(...)
52. Assim, considera-se como crédito a compensar apurado em 1998: o saldo negativo a
compensar de R$ 258.132,91 (duzentos e cinqüenta e oito mil, cento e trinta e dois reais
e noventa e um centavos).
DIPJ 2000 —Ano-calendário 1999
53. No demonstrativo da origem do crédito do ano-base 1999 (fls. 712), a empresa alega
como crédito o saldo negativo no valor de R$ 214.823,27 (duzentos e quatorze mil,
oitocentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos), apurado na DIPJ 2000 (fl. 811).
54. 0 saldo negativo em questão é resultado, basicamente, do imposto mensal pago por
estimativa e do imposto de renda retido na fonte que foram deduzidos do imposto de
renda devido.
55. Verificou-se que o montante de R$ 208.987,52 de IRRF a deduzir na apuração anual
(fl. 811) é compatível com o valor obtido em consulta ao sistema Sief/Dirf (fl. 819),
sendo que o rendimento correspondente foi oferecido à tributação (fl. 809).
56. Por outro lado, as estimativas de IRPJ apuradas na ficha 12 da DIPJ 2000 (fl. 814)
foram compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, conforme DCTF às fls.
812 e 813. Neste ano, utilizou-se o saldo negativo remanescente do ano-calendário de
1997 e o saldo de 1998. Ocorre que de acordo com o inciso II, §1°, art. 6°, da Lei n°
9.430/96, citado anteriormente, o saldo negativo obtido ao final de um ano-calendário,
somente pode ser utilizado para compensar débitos a pagar a partir de abril do ano
subseqüente. Mais uma vez foi utilizado o sistema Neo Sapo para calcular o montante
efetivamente compensado (fls. 815 a 818), sendo que o saldo negativo obtido em 1997
foi utilizado para compensar débitos com vencimento em fevereiro e março e o saldo de
1998 foi utilizado para quitar débitos com vencimento a partir de abril. 0 saldo negativo
disponível foi suficiente para quitar parte do imposto devido em 1999, restando um
saldo a pagar de imposto em fevereiro no valor de R$ 8.295,76 (fl. 815 — verso) e um
saldo de R$ 36.403,55 (fl. 816 - verso) em novembro. Não há recolhimentos de
estimativa de IRPJ referentes a este período.
(...)
58. Assim, considera-se como crédito a compensar apurado em 1999: o saldo negativo a
compensar de R$ 201.705,20 (duzentos e um mil, setecentos e cinco reais e vinte
centavos).
DIPJ 2001 —Ano-calendário 2000
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003073/2002-10

59. No demonstrativo da origem do crédito do ano-base 2000 (fls. 742), a empresa alega
como crédito o saldo negativo no valor de R$ 185.414,88 (cento e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), apurado na DIPJ 2001 (fl. 827)
e um valor ajustado de R$ 215.137,41 no qual o contribuinte alega que utilizou o IRRF
indevidamente (fl. 656).
60. 0 saldo negativo em questão mais uma vez é resultado, basicamente, do imposto
mensal pago por estimativa e do imposto de renda retido na fonte que foram deduzidos
do imposto de renda devido.
61. Parte das estimativas de IRPJ apuradas na ficha 11 da DIPJ 2001 (fl. 828) foi
compensada com saldo negativo de períodos anteriores e parte foi deduzida com IRRF.
Por outro lado, de acordo com as DCTF às fls. 830 e 831, as estimativas foram
totalmente compensadas com saldo negativo. Nenhuma das declarações foi retificada.
Conforme planilha explicativa à fl. 656, as deduções com IRRF nos meses de julho a
setembro foram indevidas, entretanto, o saldo negativo disponível foi suficiente para
quitar apenas o imposto devido até maio. Não há recolhimentos de estimativa de IRPJ
referentes aos outros meses. 0 contribuinte informa, ainda, que o valor declarado na
DCTF referente ao mês de abril foi indevido, estando correto o valor declarado na DIPJ
2001 (fl. 742). A partir deste ano-calendário, o Ato Declaratório SRF 003/2000
possibilitou a compensação dos saldos negativos a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
62. Para efeito de cálculo do valor a restituir / compensar, será considerado como
estimativa efetivamente compensada, o valor calculado pelo sistema Neo Sapo (fls. 832
a 834) de R$ 209.093,41, já considerando a estimativa alegada pelo contribuinte
referente ao mês de abril no montante de R$ 7.912,90, conforme declarado na DIPJ
2001. Uma vez que o saldo negativo não foi suficiente para quitar as estimativas
devidas nos meses de julho a setembro, será aqui considerado que elas foram deduzidas
com IRRF, conforme declarado na DIPJ 2001.
63. Em consulta ao sistema Sief/Dirf (fl. 829), verificou-se que a empresa foi
beneficiária de IRRF no montante de R$ 238.687,32, sendo que o rendimento
correspondente foi oferecido à tributação (fl. 821). Parte desta quantia foi utilizada para
compensar as estimativas de IRPJ devidas em julho, agosto e setembro, conforme ficha
11 da DIPJ 2001 (fl. 828), totalizando um valor de R$ 188.811,45. Assim, apenas o
montante de R$ 49.875,87 poderia ser deduzido na apuração anual (fl. 827).
(...)
65. Assim, considera-se como crédito a compensar apurado em 2000: o saldo negativo a
compensar de R$ 12.342,52 (doze mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e
dois centavos).
DIPJ 2002 —Ano-calendário 2001
66. No pedido de retificação do Pedido de Restituição (fl.157), a empresa alega como
crédito o saldo negativo no valor de R$ 973.586,92 (novecentos e setenta e três mil,
quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), apurado na DIPJ 2002 (fl.
845 e 857).
67. Como já citado anteriormente, não lid saldo credor de CSLL declarado. JS o saldo
negativo de IRPJ em questão mais uma vez é resultado, basicamente, do imposto
mensal pago por estimativa e do imposto de renda retido na fonte que foram deduzidos
do imposto de renda devido.
68. Em consulta ao sistema Sief/Dirf (fl. 850), verificou-se que a empresa foi
beneficiária de IRRF no montante de R$ 311.717,46, sendo que o rendimento
correspondente foi oferecido à tributação (fl. 839). 0 contribuinte não juntou ao pedido
de restituição os comprovantes de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, conforme exigido em lei, e será aqui considerado para efeito de
cálculo do valor a ser restituído / compensado o valor obtido em DIRF.
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003073/2002-10

69. As estimativas de IRPJ apuradas na ficha 11 da DIPJ 2002 (fl. 846) foram
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, conforme DCTF às fls. 848 e
849. Entretanto, não havia saldo negativo disponível para quitar totalmente o imposto
devido, conforme cálculo efetuado no sistema Neo Sapo (fls. 851 a 853). HS, ainda, um
recolhimento de estimativa de IRPJ referente ao mês de julho no valor de R$
260.114,65 (fl. 847).
70. Feitas estas considerações, recalculou-se o Imposto de renda a compensar, conforme
fls. 836 e 845 aqui transcritas:

71. Assim, considera-se como crédito a compensar / restituir apurado em 2001: o saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 446.870,98 (quatrocentos e quarenta e seis mil,
oitocentos e setenta reais e noventa e oito centavos).
Veja que a autoridade fiscal não se ateve a fazer a análise isolada da DIPJ 2002
(AC 2001), mas confrontou e verificou as informações contidas na documentação apresentada
dos últimos anos. Assim, analisando desde o AC 1996 até 2001, verificou o saldo negativo de
IRPJ no montante de R$ 446.870,98.
Acontece que, o recorrente não se insurge contra o valor alcançado pela DRF,
quando da análise da sua documentação, mas intenta reverter o ônus probatório para que a
autoridade fiscal lhe informe detalhadamente o que estaria em desacordo com o que pleiteou.
Ora, a partir do Despacho Decisório detém o contribuinte plena capacidade de
averiguar e constatar as razões que fizeram com que o seu pleito não fosse atendido de forma
integral, mas buscar impor a obrigação probatória para o fisco se mostra inviável.
Isso porque o CPC é utilizado no Processo Administrativo Fiscal em caráter
suplementar e subsidiário (art. 15, CPC/15) e em seu artigo 373, I, estabelece:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nos autos do processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido
de compensação e, por essa razão, o ônus da prova incumbe a ele quanto ao fato constitutivo do
seu direito creditório. Os requisitos de liquidez e certeza devem estar preenchidos quando da
transmissão da DCOMP, data em que a compensação tributária se efetiva, sob condição
resolutória.
A autoridade fiscal fez um trabalho detalhado e minucioso em relação a todo o
conjunto probatório carreado aos autos, alcançando o valor do crédito que foi reconhecido. A
alegação do recorrente de que caberia a autoridade apresentar um comparativo não encontra
respaldo.
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003073/2002-10

Da mesma forma, não merece guarida a alegação de que deveria ter sido requerido
pela autoridade fiscal a apresentação do informe de rendimento, uma vez que decorre de previsão
expressa do artigo 979, do RIR/941, vigente à época.
Resta claro, portanto, que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório e se
ateve em manifestar inconformismo quanto a forma com que a autoridade fiscal alcançou os
valores a título de reconhecimento de crédito, não demonstrando qual seria a forma correta
através de documentação idônea.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

1 O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa fisica ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003073/2002-10

Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital